Tribunal: TJDFT
Processo: 0739315-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739315-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS GLARAS II AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Águas Claras II contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia o arresto de bens e valores em nome da agravada, com o intuito de assegurar a utilidade do processo (autos no 0712355-32.2024.8.07.0020, ID no 202982543). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante narra que celebrou contrato de prestação de serviços com a agravada e diante do inadimplemento das obrigações que a empresa deveria cumprir, pretende receber o valor remanescente que lhe é devido (R$ 49.833,05, ID no 201563754, pág. 6). 3. Esclarece que a medida pleiteada tem o intuito de garantir a utilidade do processo, pois a agravada tem contra si diversos protestos, ações trabalhistas e cíveis, o que demonstraria que é “uma pessoa tendencialmente insolvente”. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o arresto dos bens de propriedade da agravada, assim como de valores depositados em suas contas bancárias e que tenha a receber do Condomínio Top Life Clube e Residence, até o limite do valor devido atualizado (R$ 48.855,94), como forma de preservar a utilidade do processo. 5. Preparo (IDs no 64162981 e no 64162983). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. O pleito do agravante se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 10. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. O agravante apresentou o contrato celebrado com a agravada e o título de crédito que serviu como garantia do ajuste. Demonstrou que houve o adimplemento parcial da obrigação e há valor remanescente a ser recebido. 12. Contra a agravada constam vários protestos e ações judiciais, o que pode prejudicar o recebimento dos valores que a agravante alega serem devidos (ID no 64162979, págs. 7-10). 13. Nessas situações, a adoção de medidas excepcionais, com o intuito de garantir a utilidade do processo, observa os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 14. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO DE CONSÓRCIOS. EVIDÊNCIAS. POSSÍVEL TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES. ARRESTO. VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 3. O arresto decorre do Poder Geral de Cautela e tem o objetivo de garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Ante os indícios de atuação irregular no mercado de consórcios é possível o arresto nas contas bancárias da empresa que recebeu os valores pagos pela autora, pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a despeito da inexistência de citação, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Acórdão 1746197, 07049573120238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Diante da plausibilidade do direito material veiculado na origem e da demonstração de que há protestos e diversas ações judiciais tramitando em desfavor da agravada, que podem comprometer o pagamento da quantia que o agravante alega ser devida, o arresto de ativos atende à finalidade do instituto. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 17. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino: a) o arresto de ativos eventualmente registrados em nome da agravada, via SISBAJUD, até o limite dos valores exigidos na origem (R$ 48.855,94); b) o arresto de eventuais valores que o Condomínio Top Life Clube e Residence pagará à agravada, até o limite de (R$ 48.855,94). 18. Caso a medida deferida na alínea “a” do item anterior tenha sucesso, fica prejudicada a determinação de arresto dos valores que a agravada tem para receber do Condomínio Top Life Clube e Residence. 19. Sem prejuízo do arresto via SISBAJUD, expeça-se mandado de arresto a ser cumprido no Condomínio Top Life Clube e Residence, localizado na Rua 36 Norte, Lote no 3350 – Águas Claras, Brasília - DF, CEP: 71919-180, para que deposite em conta judicial vinculada aos autos de origem eventuais valores pendentes de pagamento em favor da agravada, observando o limite de R$ 48.855,94. 20. A expedição do mandado referido no item 19 deve ser providenciada pela Secretária da 8a Turma Cível. 21. Nomeio o douto juízo de origem para as diligências necessárias ao arresto que deve ser realizado por meio do SISBAJUD (item 17, alínea “a”); 22. Após, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO